Tribunal: TJSP
Processo: 0001306-78.2016.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Dolo. Tipicidade subjetiva. O dolo, posto que elemento típico puramente anímico, revela-se precisamente nas circunstâncias com que a conduta emerge positivamente enquanto fenômeno perceptível e real. Sabe-se que a posse e a conduta de veículos automotores são vistas socialmente como sintomas de riqueza e assenhoramento patrimonial. Mas, também, todos sabem que não

Ementa:
Apelação criminal. Receptação. Dolo. Tipicidade subjetiva. O dolo, posto que elemento típico puramente anímico, revela-se precisamente nas circunstâncias com que a conduta emerge positivamente enquanto fenômeno perceptível e real. Sabe-se que a posse e a conduta de veículos automotores são vistas socialmente como sintomas de riqueza e assenhoramento patrimonial. Mas, também, todos sabem que não prescindem da comprovação satisfatória da origem e da procedência da coisa, obrigando-se a pessoa a documentar e explicar como, onde e quando a obteve licitamente. Explicações lacônicas, imprecisas e vazias nada mais fazem, nesse contexto, que denotar claramente o conhecimento direto que se tem da má procedência do veículo e que, exatamente por subterfúgios, se busca exatamente ocultar com descaminhos nebulosos e mal explicados que nunca conseguem ser iluminados e esclarecidos minimamente.